Tribunal: TJBA
Processo: 0303674-40.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303674-40.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELOISA HELENA DA GLORIA BATISTA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS DE SOUSA RODEIRO

APELADO: ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executória e julgar parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo pagamento parcial da dívida. A parte embargante alega omissões no julgado.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se as alegações constantes dos embargos de declaração observaram o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão embargada; e
(ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
Parte dos embargos não observa o requisito da dialeticidade, deixando de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
As alegações da embargante não revelam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.
O acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas suscitadas, incluindo a validade da citação e a prescrição aplicável, afastando corretamente a tese da omissão.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0303674-40.2017.8.05.0150.1.ED, tendo, como Embargante,
ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

e, como Embargada,

HELOISA HELENA DA GLORIA BATISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
EM PARTE
E,
NA PARTE CONHECIDA,
REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA